Tribunal: TJDFT
Processo: 0705026-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0705026-31.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA APELADO: HUDSON RIBEIRO DA LUZ D E C I S Ã O Cuida-se de apelação GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA E OUTROS contra sentença de ID 33269968, que julgou procedentes os pedidos nos autos da ação de rescisão contratual com restituição de valores, movida por HUDSON RIBEIRO DA LUZ. Por meio do despacho de ID 33728785, foi determinada a regularização da representação processual, em razão da renúncia ao mandato outorgado, com a devida ciência dos apelantes (ID 33468586). Os apelantes foram devidamente notificados da renúncia do mandato, conforme ID 33468586. Mesmo após determinada a intimação dos apelantes para que regularizassem a representação processual, os AR ́s encaminhados aos recorrentes foram devolvidos sem cumprimento, já que as diligências foram infrutíferas, nos termos das certidões de ID ́s 34217517, 34217518,34296776,34296776,35116152, 39629064 e 39781311, onde consta a informação “mudou-se” e que “NÃO TEM MAIS SEDE NO LOCAL E NÃO RESPONDE CHAMADAS DE VOZ, APLICATIVOS DE MENSAGENS E MAILS”. Com efeito, em face da ciência inequívoca dos apelantes acerca da renúncia dos patronos, e por não terem mantido seus endereços atualizados, nos termos do art.274, parágrafo único, do CPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas aos endereços constantes dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, não devendo o recurso ser conhecido. Nessa perspectiva, a hipótese atrai a aplicação da regra prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC, pois concedido prazo para que seja sanado o defeito de irregularidade na representação das partes, e, descumprida a ordem, o recurso não deverá ser conhecido: “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;” NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 76, § 2o, I, e do art.274, parágrafo único, do CPC. Transitada em julgado, remetam-se os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador